Tribunal: STJ
Processo: 5007782-61.2023.8.21.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917018 - RS (2025/0144711-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANTA OLIVIA DA SILVA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 31a022e5-47fe-4a51-b388-5fd9a285bfdc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917018 - RS (2025/0144711-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANTA OLIVIA DA SILVA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando as razões do recurso estão dissociadas
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
SANTA OLIVIA DA SILVA
decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 949-953), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na deficiência das razões recursais, óbice da
Súmula 284/STF, ante a ausência de indicação dos dispositivos legais violados.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega a indicação dos dispositivos legais
violados, a abordagem detalhada das violações, a impugnação do acórdão recorrido, a
comprovação do dissídio jurisprudencial e a desnecessidade de reexame fático-probatório.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF,
uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com
Documento eletrônico VDA49795221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:16:58
Código de Controle do Documento: 3f8293fd-01a5-4259-b367-5ca09aea939b

precisão quais dispositivos legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de
interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem
argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei
federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob
substrato fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea , o
c
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos
acórdãos em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado
de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
Não obstante o CPC/2015 tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena
de não conhecimento.
Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. FORTUITO EXTERNO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. PERCENTUAL RETENÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS.
SÚMULA N. 284/STF. JUROS LEGAIS. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. (...)
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de
lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF. (...)
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.302.740/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, DJe de
)
29/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL. USO SEM AUTORIZAÇÃO DE MÚSICA.
GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E INSERÇÃO INTENCIONAL DE OBRA
MUSICAL EM VÍDEO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTS. 24, 28 E
29 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LDA). CONFIGURAÇÃO.
ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INCABÍVEL. PROVA
PERICIAL. DECISÃO MOTIVADA. APRECIAÇÃO LIVRE DAS
Documento eletrônico VDA49795221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:16:58
Código de Controle do Documento: 3f8293fd-01a5-4259-b367-5ca09aea939b

PROVAS DO PROCESSO. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
FUNDADO EM LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE. ARGUMENTO
DE VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284
DO
STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
7. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF). (...)"
(AgInt no AREsp 2.355.302/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
26/2/2024
28/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-
SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER.
RECUSA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
DESIMPORTÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULA 284
/STF. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que tiveram a
interpretação divergente não permite verificar se a legislação federal
infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. (...)
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.098.663/PE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
)
20/12/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE
REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
284/STF.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESNECESSIDADE
DE
PEDIDO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente
por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula
284 do STF. (...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.806.722/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
18/12/2023
20/12/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 884 DO CC. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ABUSIVIDADE
DOS ENCARGOS. AFASTAMENTO DA MORA. SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RATIFICAÇÃO
DE RECURSO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 579
Documento eletrônico VDA49795221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:16:58
Código de Controle do Documento: 3f8293fd-01a5-4259-b367-5ca09aea939b

/STJ. REVELIA QUE NÃO INDUZ PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
REVISÃO DE HONORÁRIOS. RÉU QUE SE MANTEVE ATIVO NOS
AUTOS. EQUIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. (...)
2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos
eventualmente violados pela decisão recorrida, implica deficiência de
fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior. Óbice
da súmula 284/STF. (...)
9. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.074.010/RS, Relator Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
)
30/6/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49795221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:16:58
Código de Controle do Documento: 3f8293fd-01a5-4259-b367-5ca09aea939b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.018 / RS
Número Registro: 2025/0144711-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50077826120238210048
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTA OLIVIA DA SILVA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTA OLIVIA DA SILVA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
TERMO
Documento eletrônico VDA50099306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:44
Código de Controle do Documento: ef7dad4a-de58-4257-ad00-6ef1b2c5031d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:44
Código de Controle do Documento: ef7dad4a-de58-4257-ad00-6ef1b2c5031d